Tribunal: TJDFT
Processo: 0706906-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706906-92.2020.8.07.0001 RECORRENTE: INDIARA APARECIDA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. Não há ofensa ao princípio da identidade física quando proferida a sentença por juiz em substituição daquele que presidiu a instrução e que se afastou por motivo legal. Ademais, não se decreta nulidade sem que haja comprovação de prejuízo para a parte (art. 563 do CPP). Precedentes. O tráfico, pouco importando a quantidade da substância entorpecente, é crime que não viabiliza a incidência do princípio da insignificância. O Código Penal não define um critério matemático para a fixação da pena-base, prevalecendo na jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, o que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao crime. Preliminar rejeitada. Apelo do Ministério Público provido. Recurso da Defesa desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 399, §2o, do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora violou o princípio da identidade física do juiz; b) artigo 386, inciso VI, do CPP, defendendo a atipicidade material da conduta tipificada como tráfico de drogas em decorrência da incidência do princípio da insignificância; c) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, argumentando ser injusta a aplicação da majorante, sobretudo porque não há prova de que, no momento dos fatos, havia grande quantidade de pessoas no local; d) artigo 59 do Código Penal, indicando que a valoração das circunstâncias judiciais se deu de forma inidônea, porquanto a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima do tipo penal em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável se revela desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir no tocante à apontada ofensa aos dispositivos legais indicados, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido, quanto à indicada ofensa ao princípio da identidade física do juiz e ao artigo 399 do CPP: “Admite-se a mitigação do princípio da identidade física do juiz, a fim de possibilitar o julgamento por outro juiz substituto, quando o magistrado que presidiu o feito não mais estiver em exercício naquele Juízo.” (AgRg no AREsp 1774270/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 15/3/2021). Ademais, em relação ao suposto malferimento do artigo 386 do CPP e o princípio da bagatela: “Não há falar em incidência do princípio da insignificância, porquanto inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente.” (AgRg no AREsp 1770594/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 7/5/2021). Outrossim, no tocante à indicada violação ao artigo 40 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) e a aludida causa de aumento: “O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que ‘o crime praticado nas imediações de estabelecimento de ensino. Tal fundamento, por si só, justifica a imposição da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, sendo prescindível a prova de que o acusado tinha como ‘público-alvo’ os frequentadores desses locais’” (AgRg no AREsp 1733519/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 18/12/2020). De igual modo, no que tange à dosimetria e à apontada ofensa ao artigo 59 do CP: “Não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.” (AgRg no AREsp 1659986/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 11/3/2021). Em reforço: “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram o critério de um oitavo sobre o intervalo das sanções mínima e máxima abstratamente prevista para o tipo penal (02 a 08 anos). Dessa forma, o aumento da pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, por duas vetoriais desabonadoras, revela-se proporcional e adequado.” (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 28/9/2020). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021